Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-92.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707242-92.2022.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: FERNANDA HASTENRREITER SARAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MORA NÃO COMPROVADA. BEM EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. INÉRCIA DO CREDOR. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. 2. Os documentos considerados indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão são o contrato com cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor, como é o caso da carta registrada com aviso de recebimento. 3. O aviso de recebimento devolvido com informação de “ausência”, “desconhecido” ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento. 4. Na hipótese, o juízo verificou que o veículo está registrado em nome de terceiro estranho a relação jurídica, e que não há anotação do gravame de alienação fiduciária sobre o bem, ocasião em que intimou o apelante para demonstrar que o bem efetivamente foi adquirido pela ré. Todavia, o autor manteve-se inerte e o feito foi extinto, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, porque, se o devedor não é encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação e regular a constituição em mora, com a consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à defendida contrariedade ao artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, e em relação ao suscitado dissenso interpretativo. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a tese recursal, entendendo “pela configuração da constituição em mora da devedora, tendo em vista que a notificação extrajudicial teria sido cumprida em seu endereço declinado nos títulos exequendos. Justificou o decisum essa possibilidade em razão da carência de comunicação da mudança do endereço ao credor”. (AgInt no REsp n. 2.056.987/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015